Tribunal: CARF
Processo: 10865.907022/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP) DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. GLOSA DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA.
De acordo com o Parecer PGFN/CAT/No 88/2014, a jurisprudência majoritária da C. Câmara Superior e a orientação do Parecer Normativo Cosit 02/2018 se "o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Assim, a compensação de estimativa regularmente declarada (PER/DCOMP) tem efeito de confissão de dívida e na hipótese de não homologação da compensação da estimativa que compõe o saldo negativo de IRPJ, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal, sendo que a glosa do saldo negativo formado por estimativas compensadas, acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá a cobrança do débito decorrente da estimativa não homologada por força do que determinam os § 7o e 8o do art. 74 da Lei no 9.430/96 e, do outro, haverá redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 255

1
254
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10865.907022/2009­22
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.874 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
FAZENDA SETE LAGOAS AGRÍCOLA SA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2003
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
(DCOMP)
DE
SALDO
NEGATIVO DE IRPJ COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES DE
ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. GLOSA DE CRÉDITO.
IMPROCEDÊNCIA.
De acordo com o Parecer PGFN/CAT/No 88/2014, a jurisprudência
majoritária da C. Câmara Superior e a orientação do Parecer Normativo Cosit
02/2018 se "o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes
decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de
cobrança.”
Assim, a compensação de estimativa regularmente declarada (PER/DCOMP)
tem efeito de confissão de dívida e na hipótese de não homologação da
compensação da estimativa que compõe o saldo negativo de IRPJ, a Fazenda
poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução
Fiscal, sendo que a glosa do saldo negativo formado por estimativas
compensadas, acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em
vista que, de um lado terá a cobrança do débito decorrente da estimativa não
homologada por força do que determinam os § 7o e 8o do art. 74 da Lei no
9.430/96 e, do outro, haverá redução do saldo negativo gerando outro débito
com a mesma origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
decadência suscitada e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer
integralmente o Saldo Negativo de IRPJ pleiteado referente a estimativa do mês de janeiro a

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.907022/2009-22
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.907022/2009­22
Acórdão n.o 1402­004.874
S1­C4T2
Fl. 256

2
abril do ano­calendário de 2004, reconhecer integralmente o crédito indicado nas DCOMPs no
valor de R$ 443.753,32 e homologar as compensações até o limite do crédito reconhecido.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério
Borges, Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia
Sampaio, Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano
Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.907022/2009­22
Acórdão n.o 1402­004.874
S1­C4T2
Fl. 257

3
Relatório

Trata­se de julgamento de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão da
DRJ que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente.
O Pedido de restituição e declaração de compensação n°
27585.75110.131004.1.3.02­3365, fls. 01/07, na qual a Recorrente objetiva compensar débitos,
no valor principal de R$ 497.891,23, com crédito de Saldo Negativo de IRPJ, apurado no ano­
calendário de 2003, cujo valor original na data da transmissão era de R$ 443.753,32, fl. 02.
Este crédito de saldo negativo de IRPJ que a Recorrente pretende compensar,
no valor de R$ 443.753,32, é composto por parcelas de pagamento do IRRF no valor de R$
193.631,24 e por estimativas compensadas com saldo negativo de período anterior no valor de
R$ 250.122,08.
No Despacho Decisório n° 842052938 da DRF/LIMEIRA­SP, fl. 08, foi
reconhecido parcialmente o crédito, em virtude de falta de comprovação das parcelas de
composição do crédito informadas na PER/DCOMP relativas as estimativas compensadas de
saldos negativos de períodos anteriores, sendo homologada parcialmente a compensação
declarada.
Ou seja, em relação a parte do saldo negativo do processo em epígrafe que é
composta pelo crédito de pagamento indevido ou a maior de IRRF no valor de R$ 193.631,24 o
r. Despacho Decisório reconheceu integralmente; entretanto em relação a parcela do crédito
que foi composta por compensação das estimativas de janeiro à abril de 2003 com saldo
negativo de período anterior (2002), no valor de R$ 250.122,08, apenas uma parte da
compensação da estimativa de janeiro de 2003, no importe de R$ 56.470,37 foi reconhecida.
Assim, do valor declarado a titulo de compensação de estimativas com saldo
negativo de período anterior, de R$ 250.122,08, somente foi confirmado o valor de R$
56.470,37, conforme detalhado a fl. 10 dos autos, restando em litígio o valor de R$ 193.651,71.
Vejamos a tabela constante no Termo de Análise do crédito, anexo ao r.
Despacho Decisório, fl. 10/11, a qual demonstra de forma mais clara o montante do crédito
reconhecido pela autoridade Fiscal.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.907022/2009­22
Acórdão n.o 1402­004.874
S1­C4T2
Fl. 258

4

Inconformada com a decisão inicial, a Recorrente ofereceu manifestação de
inconformidade alegando a decadência do direito da fiscalização rever o crédito e de cobrar o
débito, bem como requer a total procedência do crédito e da compensação.
E seguida, o v. acórdão recorrido manteve integralmente o que foi decidido
pelo r. Despacho Decisório por entender que a Recorrente não teria comprovado a liquidez e
certeza do crédito de saldo negativo, devido a falta de documentos fiscais e contábeis,
registrando a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
Ano­calendário: 2003
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
A ausência de comprovação do direito liquido e certo, requisito
necessário e suficiente para se pleitear a compensação,
consoante o artigo 170 do Código Tributário Nacional, resulta
no indeferimento do pedido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.907022/2009­22
Acórdão n.o 1402­004.874
S1­C4T2
Fl. 259

5
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário repisando os
mesmos argumentos de defesa.
É o relatório.

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.907022/2009­22
Acórdão n.o 1402­004.874
S1­C4T2
Fl. 260

6

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

­ Recurso Voluntário:

O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência desta
Corte Administrativa e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade previstos em
lei, portanto, dele tomo conhecimento.

­ Da alegação da Recorrente de decadência do direito da fiscalização
rever o crédito que se pretende compensar.

Em relação a esta alegação entendo que a Recorrente não está com a razão,
eis que enquanto não transcorridos os cinco anos contados da transmissão da Dcomp, a
fiscalização pode analisar o direito creditório indicado em compensação declarada pelo
contribuinte. Alias, pode verificar não só os valores deduzidos do tributo devido no ajuste, mas
também a correta determinação da base de cálculo do tributo, sempre que entender cabível e
necessário para a confirmação da liquidez e certeza do crédito postulado.
Para melhor esclarecer meu entendimento, utilizo a Nota Técnica Cosit
05/2013, indicada pelo v. acórdão recorrido, a qual trata exatamente sobre a aplicação da
decadência em processos de compensação.

24. Diante do exposto, responde­se à consulente que:
24.1. tanto o IRPJ quanto a CSLL são tributos sujeitos a
lançamento por homologação, cuja exigibilidade prescinde do
ato administrativo de lançamento, vez que sua eficácia decorre,
por si só, do fato jurídico tributário.
24.2. quando da análise da compensação declarada ou do
pedido de restituição, muitas vezes a autoridade fiscal precisa
verificar os elementos da obrigação tributária, incluídas a base
de cálculo e a alíquota aplicável.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.907022/2009­22
Acórdão n.o 1402­004.874
S1­C4T2
Fl. 261

7
24.3. considerando­se cabível e necessária a verificação da
liquidez e certeza do crédito postulado por ocasião da análise de
direito creditório em pedido de restituição ou em compensação
declarada pelo contribuinte, é possível efetuar alteração da base
de cálculo ou da alíquota aplicável por meio de despacho
decisório, desde que essa alteração implique tão­somente a
redução ou mesmo a anulação do crédito postulado pelo sujeito
passivo. Isto porque, até esse limite – em que o crédito é anulado
­, há pagamento antecipado de IRPJ ou CSLL.
24.4. defender a tese da indispensabilidade do lançamento de
ofício para fins de redução ou anulação do crédito informado,
por ocasião da apuração do indébito tributário, seria admitir o
“lançamento de valor pago”, o que não é concebível quando o
tributo é sujeito ao lançamento por homologação.
24.5. quando a alteração da base de cálculo ou da alíquota
enseja a apuração de valor devido superior ao que foi
declarado, não havendo pagamento antecipado de IRPJ ou
CSLL (quer por recolhimentos em Darf, retenções ou
compensações destinados à quitação de estimativas) em valor
suficiente para cobrir esse montante maior, faz­se necessário
efetuar o lançamento de ofício da diferença.
24.6. neste caso, em que a Administração pretende exigir tributo
que extrapola o conjunto de antecipações realizadas pelo sujeito
passivo, fazendo­se necessário constituir um crédito tributário
superior ao que havia sido declarado, e o período
correspondente à infração apurada já tiver sido atingido pela
decadência ao tempo da análise (art. 150, § 4o, do CTN), é
possível negar a restituição ou não homologar a compensação
mediante despacho decisório, mas sem efetuar o lançamento de
ofício.
24.7. quanto ao prazo a ser observado pela Administração
Fazendária para a realização das alterações por despacho
decisório, trata­se de prazo preclusivo de 5 (cinco) anos,
contados a partir da entrega da DComp, sob pena de se operar a
homologação tácita da compensação (§ 5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996), abstraídas ou descontadas as ocorrências de
suspensão ou interrupção do prazo prescricional neste intervalo,
consoante ensina o Parecer PGFN/CAT no 2.093, de 2011. (grifo
no original)

Conforme bem desenvolvido na nota, a consequência dessa apreciação não
pode ser a lavratura de auto de infração caso se apure saldo de tributo a pagar após o prazo de
cinco anos estabelecidos nos art. 150 e 173 do CTN, mas, mesmo após este prazo, pode resultar
no reconhecimento parcial ou o não reconhecimento do saldo negativo pretendido, vez que a
restituição e/ou compensação somente ocorre se o crédito é líquido e certo nos termos do art.
170 do CTN. A única condição, consoante dito acima, é que esta apreciação e a decisão dela
decorrente ocorram antes do prazo de cinco anos da transmissão da Dcomp, após o qual a
compensação declarada é considerada homologada tacitamente.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.907022/2009­22
Acórdão n.o 1402­004.874
S1­C4T2
Fl. 262

8
Como a ciência da decisão do r. Despacho Decisório proferido no processo
em epígrafe ocorreu antes do transcurso da homologação tácita, entendo que deve ser rejeitada
a alegação de decadência da Recorrente.

­ Mérito:

O presente processo encontra­se dependendo do julgamento dos processos
abaixo indicados, que estão julgando a compensação das estimativas de janeiro à abril de 2003
com saldo negativo de período anterior, que compõe o saldo negativo de IRPJ que se pretende
compensar com os débitos indicados na PER/DCOMP dos autos do processo em epígrafe.
Os PER/DCOMPs e os processos administrativos que ainda não terminaram e
que analisam as compensações das estimativas, são os seguintes:
Demonstradas na DCTF do 1° trimestre/2003 — recibo de entrega n°
02.36.11.19.38:
Janeiro
­ PER/DCOMP n° 21298.07778.21050.31304.97­40 (Pág. 5 do Anexo 8)
— R$ 10.711,46 PER/DCOMP no 16895.65143.21050.31304.84­88 (Pág. 6 do Anexo 8)
— R$ 76.208,64 PER/DCOMP n° 17482.92249.03110.31304.85­60 (Pág. 6 do Anexo 8)
— R$ 19.116,60
Fevereiro
­ PER/DCOMP n° 09485.96361.04110.31304.55­95 (Pág. 4 do Anexo 8)
— R$ 47.357,43 PER/DCOMP n°35863.47312.24060.41304.34­88 (Pág. 4 do Anexo 8) —
R$ 2.000,00
Marco
­ PER/DCOMP n° 12702.93357.04110.31304.30­72 (Pág. 3 do Anexo 8)
— R$ 13.095,16 PER/DCOMP n° 35863.47312.24060.41304.34­88 (Pág. 3 do Anexo 8)
— R$ 3.999,99
Demonstradas na DCTF do 2° trimestre/2003 — recibo de entrega n°
30.34.01.76.19:
Abril
­ PER/DCOMP n° 22780.66384.04110.31304.51­84 (Pág. 3 do Anexo 9)
— R$ 15.162,43 PER/DCOMP n° 35863.47312.24060.41304.34­88 (Pág. 3 do Anexo 9)
— R$ 6.000,00.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.907022/2009­22
Acórdão n.o 1402­004.874
S1­C4T2
Fl. 263

9
Segundo a Recorrente, PER/DCOMP n° 21298.07778.21050.31304.97­40
(Pág.
5
do
Anexo
8),
no
valor
de
R$
10.711,46,
e
a
PER/DCOMP
n°
6895.65143.21050.31304.84­88 (Pág. 6 do Anexo 8), no valor de R$ 76.208,64, estão em
análise na Receita Federal (Anexos 12 e 13), enquanto que a PER/DCOMP n°
17482.92249.03110.31304.85­60 (Pág. 6 do Anexo 8), no valor de R$ 19.116,60, já se
encontra homologada (Anexo 14).
Informa também, que as demais PER/DCOMPs já foram objeto de recursos
interpostos junto a esse CARF, a saber: (i) a PER/DCOMP n° 09485.96361.04110.31304.55­
95 (Pág. 4 do Anexo 8), no valor de R$ 47.357,43, deu motivo ao Processo n°
10865.902.967/2008­77 (Anexo 27);
(ii) a PER/DCOMP n° 35863.47312.24060.41304.34­88 (Págs. 3 e 4 do
Anexo 8 e Pág. 4 do Anexo 9), pertinente aos valores de R$ 2.000,00, R$ 3.999,99 e R$
6.000,00, deu motivo ao­Processo n° 10865.720.313/2008­27 (Anexo 15);_
(iii) a PER/DCOMP n° 12702.93357.04110.31304.30­72 (pág. 3 do Anexo
8), no valor de R$ 13.095,16, deu motivo ao Processo n° 10865.902.968/2008­11 (Anexo 28);
(iv) a PER/DCOMP n° 22780.66384.04110.31304.51­84 (Pág. 3 do Anexo
9), no valor de R$ 15.162,43, deu motivo ao Processo n° 10865.902.969/2008­66 (Anexo 29);
Assim, algumas PER/DCOMP ́s tratadas nos processos acima indicados
ainda não foram objeto de decisão administrativa definitiva, uma vez que aguardam julgamento
pela DRJ ou pelo CARF/MF acerca das manifestações de inconformidade e recursos
apresentados, nos processos acima indicados.
Como mencionado acima no relatório, na verificação do saldo negativo de
IRPJ apurado pela Recorrente, a DRF desconsiderou apenas uma pequena parte do crédito
oriundo da compensação das estimativas de janeiro à abril de 2003 com saldo negativo de
período anterior, que por sua vez encontra­se aguardando decisão ou foi objeto de
compensação parcial ou não homologada pela Receita Federal ou pelo CARF.
No entanto, é defeso à RFB glosar parcelas de saldo negativo relativas às
estimativas que foram objeto de compensações não homologadas (ou homologadas
parcialmente), uma vez que os próprios débitos confessados em DCOMP (§ 6o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996) serão cobrados por força do que determinam os § 7o e 8o do art. 74 da Lei no
9.430/96 c/c Parecer PGFN /CAT no 88/2014 e Parecer Normativo COSIT 02/2018.
Assim, por conseguinte, não cabe a glosa dessa estimativa na apuração do
Saldo Negativo apurado na DIPJ, uma vez que implicaria em dupla cobrança da estimativa,
consoante se explicita a seguir.
Conforme disposto no §6o, do artigo 74, da Lei 9.430/96, o PER/DCOMP
constitui uma confissão de dívida, ensejando a cobrança dos débitos objeto de compensações
não homologadas, como determina o §8o do mesmo dispositivo, in verbis:

“Lei 9.430/96
Art. 74 (...)
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.907022/2009­22
Acórdão n.o 1402­004.874
S1­C4T2
Fl. 264

10
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida
e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados.
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade
administrativa deverá cientificar o sujeito passivo e intimá­lo a
efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato
que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente
compensados.
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o
débito será encaminhado à Procuradoria­Geral da Fazenda
Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União, ressalvado
o disposto no § 9o.” (Grifou­se)

Neste tocante, importante destacar que os débitos declarados por meio de
DCOMP serão executados com base em tais declarações, nos moldes do art. 74, §§ 7o e 8o.
Diante desse permissivo, entende a Receita Federal do Brasil que os débitos
de Estimativa de IRPJ ou CSLL quitados por meio de PER/DCOMP não homologados devem
ser cobrados de forma isolada, e, por consequência, não podem reduzir o Saldo Negativo de
IRPJ ou CSLL.
Este entendimento da Receita Federal se encontra consubstanciado na
Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006, cuja parte que nos interessa está abaixo
colacionada:

“16. Por todo o exposto, no que diz respeito ao tratamento da
estimativa não paga ou não compensada, cabe concluir que:
(...)
16.3 na hipótese de compensação não homologada, os débitos
serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não
cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar
ou do saldo negativo apurado na DIPJ.” (grifou­se)

É importante salientar que tal orientação vincula todos os órgãos de
fiscalização da RFB, conforme trecho abaixo da citada Solução de Consulta. Verbis:

“Dê­se ciência, mediante correio eletrônico, à Disit/SRRF 1a
Região Fiscal, às demais Disit das SRRF, às SRRF, às DRJ, à
Cosar, à Cotec e à Cofis, bem como providencie­se a divulgação
na Intranet da Cosit.” (grifou­se).

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.907022/2009­22
Acórdão n.o 1402­004.874
S1­C4T2
Fl. 265

11
Ratificando o posicionamento adotado na Solução de Consulta acima, vale
citar o PARECER PGFN/CAT/No 88/2014, que reconhece que as estimativas que compuseram
o Saldo Negativo serão cobradas caso tenham sido objeto de Dcomps não homologadas.
Vejamos o trecho que nos interessa:

“24. Em síntese, os questionamentos levantados na consulta
oriunda da Secretaria da Receita Federal do Brasil devem ser
respondidos nos seguintes termos:
a) Entende­se pela possibilidade de cobrança dos valores
decorrentes de compensação não homologada, cuja origem foi
para extinção de débitos relativos a estimativa, desde que já
tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de
renda e a estimativa extinta na compensação tenha sido
computada no ajuste;
b) Propõe­se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos
para que fique claro que a cobrança não se trata de estimativa,
mas de tributo, cujo fato gerador ocorreu ao tempo adequado e
em relação ao qual foram contabilizados valores da
compensação não homologada, a fim de garantir maior
segurança no processo de cobrança.” (grifou­se)

Portanto, D. Julgadores, a glosa perpetrada nestes autos mediante a redução
do Saldo Negativo a ser restituído encontra­se em absoluta dissonância com a orientação da
RFB e da PGFN, que atestam que as estimativas objeto de Dcomp não homologadas serão
exigidas do contribuinte e, por conseguinte, não podem reduzir o Saldo Negativo.
No mesmo sentido, é a remansosa jurisprudência da DRJ, conforme se infere
das ementas abaixo colacionadas:

“EMENTA: SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS
OBJETO DE COMPENSAÇÃO. Para efeito de apuração da
IRPJ anual, poderão ser computadas as estimativas que tenham
sido objeto de pagamento ou compensação sob condição
resolutória de homologação. Na hipótese de não homologação
da compensação, os débitos confessados em DCOMP (§ 6o do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996) serão cobrados por força do
que determinam os § 7o e 8o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração da IRPJ a pagar ou do Saldo Negativo apurado na
DIPJ, uma vez que a referida glosa implicaria a dupla
cobrança das estimativas, uma diretamente por força do que
determina o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e outra,
indiretamente, pela glosa das estimativas. Inteligência do
Entendimento da Coordenação­Geral de Tributação da Receita
Federal do Brasil (Cosit) — Solução de Consulta Interna no
18/2006. DIREITO CREDITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. LIMITE. Apura­se o direito creditório do
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.907022/2009­22
Acórdão n.o 1402­004.874
S1­C4T2
Fl. 266

12
contribuinte com base nas provas constantes nos autos do
processo, para homologar as compensações efetuadas por meio
de PER/DCOMP, no limite do crédito reconhecido.” (DRJ/RJ1,
9a Turma, Acórdão no 12­46808, de 28.05.2012)

“EMENTA: COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRPJ O
reconhecimento de direito creditório relativo a saldo negativo de
IRPJ,
condiciona­se
à
demonstração
da
existência
e
disponibilidade do direito, o que inclui certeza e a liquidez das
demais compensações e recolhimento efetuados, visando a
extinção das estimativas ou aproveitadas no encerramento do
período.
ANTECIPAÇÕES DA
IRPJ. COMPENSAÇÕES.
Apresentada/transmitida
Declaração
de
Compensação
(PER/DCOMP), em que consta débito de estimativa mensal da
IRPJ, considerada extinta sob condição resolutória, o valor
dessa estimativa compensada deve compor o resultado final do
período de apuração, como dedução do valor da imposto
devido, considerando­se que as DCOMP constituem confissão
de dívida, passível de cobrança imediata, em caso de não­
homologação
da
compensação
pleiteada.
DIREITO
CREDITÓRIO EM LITÍGIO. COMPENSAÇÃO. Diante dos
dados presentes nos autos, obtidos a partir dos sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
reconhece­se o direito creditório pleiteado e homologam­se as
compensações declaradas, até o limite desse direito.”
(DRJ/Campinas, 4a Turma, Acórdão no 05­31429, de 18.11.2010)

“EMENTA: SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS
OBJETO DE COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS. Na
hipótese de compensação de estimativa não homologada, o
débito será cobrado com base na própria DCOMP, instrumento
de confissão de dívida. Por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do IRPJ a pagar, ou do saldo negativo
apurado na DIPJ.” (DRJ/FNS, 3a Turma, Acórdão no 07­32124,
de 31.07.2013)

"Saldo Negativo. Estimativas. Compensação Sem Processo. Até
30/09/2002, apenas as compensações das estimativas, efetuadas
sem processo, nos termos da legislação à época vigente,
passíveis de validação, podem integrar o saldo negativo. Saldo
Negativo. Estimativas. Compensação em DCOMP. A partir da
edição da estimativa mensal compensada em DCOMP deve
integrar o saldo negativo, porque será cobrada, ainda que a
compensação seja não­homologada." (DRJ/São Paulo, 2a
Turma, Acórdão no 05­25533, 29.04.2009)

Este é, inclusive, o posicionamento da jurisprudência majoritária do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), conforme se extrai das seguintes decisões:
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.907022/2009­22
Acórdão n.o 1402­004.874
S1­C4T2
Fl. 267

13

“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Exercício: 2006
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM
DCOMP. DESCABIMENTO. Na hipótese de compensação não
homologada, os débitos serão cobrados com base em Dcomp, e,
por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
DIPJ. COMPENSAÇÃO. ERRO DE PREENCHIMENTO.
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO. REEXAME DO
PLEITO. O erro de preenchimento da declaração de
compensação, consistente no fato de se informar a menor as
parcelas de composição do crédito, não justifica, por si só, a
não­homologação das compensações efetuadas, devendo, para
tanto, ser reexaminado o pleito pelo órgão de origem,
abstraindo­se desse equívoco.”
(CARF. 1a Seção de Julgamento. Acórdão 1803­002.187. 3a
Turma Especial. Julgado em 06.05.2014. Relator Sérgio
Rodrigues Mendes) (grifou­se)

“Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido ­ IRPJ
Ano­calendário:
2008
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO COMPOSTO
POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir
o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os
fins, inclusive, para fins de composição de saldo negativo. Na
hipótese de não homologação da compensação que compõe o
saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado
pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do
saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança
em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um
lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da
estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a
redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem.”
(1a Turma da 1a Câmara da 1a Seção do CARF; Acórdão 1201­
001.058; PA 10783.904545/2012­22; julgado em 30.07.2014;
Relator Luis Fabiano Alves Penteado) (grifou­se)

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário:
2003
IRPJ.
(...)
O
VALOR
DA
COMPENSAÇÃO
DECLARADA
PELO
CONTRIBUINTE
ATRAVÉS DE PER/DCOMP IMPORTA EM CONFISSÃO DE
DÍVIDA CASO NÃO SEJA HOMOLOGADA PELO ÓRGÃO
COMPETENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 74, §§ 6° E 70 DA
LEI N° 9.430/96. A SRF não exige que a PER/DCOMP tenha
sido homologada, bastando que a compensação tenha sido
solicitada para fins de confissão de divida caso o Fisco não
homologue a compensação. Assim, o valor declarado como
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.907022/2009­22
Acórdão n.o 1402­004.874
S1­C4T2
Fl. 268

14
compensado passa a ser imediatamente exigível, visto que a
declaração PER/DCOMP tem natureza de confissão de divida. A
PER/DCOMP
NÃO
HOMOLOGADA
CONSTITUI
INSTRUMENTO HÁBIL DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
PARA
O
CONTRIBUINTE
E
OS
VALORES
ALI
INFORMADOS COMPÕEM O SALDO DA BASE DE
CALCULO
NEGATIVA
DA
IRPJ
­
SOLUÇÃO
DE
CONSULTA INTERNA COSIT N° 18 DE 13 DE OUTUBRO
DE 2006 "Na hipótese de compensação não homologada, os
débitos serão cobrados com base em DComp, e, por
conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.”
(grifou­se)
(CARF. 1a Seção de Julgamento. Acórdão 1102­00.373. 1a
Câmara. 2a Turma Ordinária. Julgado em 26.01.2011. Relator
João Carlos de Lima Júnior. Redator Designado José Sérgio
Gomes)

“DIREITO CREDITÓRIO. ESTIMATIVAS DECLARADAS. A
partir da inclusão do § 6o ao art. 74 da Lei no 9.430/96, feita
pela Lei no 10.833/2003, a declaração de compensação passou a
constituir instrumento de confissão de dívida, a partir do qual o
débito lá informado pode ser inscrito em dívida ativa e cobrado.
Nesse sentido, não cabe a glosa de estimativa objeto de
compensação não homologada do saldo negativo, já que esta
será cobrada com base na própria DCOMP. Precedentes do
CARF. Recurso voluntário provido em parte.”
(2a Turma da 1a Câmara da 1a Seção do CARF; Acórdão no
1102­001.196; Julgado em 28.08.2014; Relator: Antonio Carlos
Guidoni Filho)

Assim, com base na solução Cosit, no parecer e na jurisprudência do E.
CARF, percebe­se que, mesmo que sobrevenha eventual decisão definitiva que não homologue
as estimativas compensadas, a Receita Federal, a PGFN e o CARF possuem entendimento
regulamentado no sentido de cobrar as estimativas por procedimento próprio que não
influencia no cômputo do Saldo Negativo.
Ora, admitir a subtração do Saldo Negativo das estimativas quitadas através
de Dcomps não homologadas, conforme pretende o acórdão ora guerreado, configurará uma
dupla cobrança do crédito tributário, uma vez que o contribuinte será impedido de receber o
Saldo Negativo de IRPJ ou CSLL e ao mesmo tempo será alvo de execução das estimativas
não compensadas, com albergue na Solução Interna COSIT no 18 e jurisprudência desta Corte
Administrativa.
Acerca da ilegal cobrança em duplicidade em casos como o que se encontra
em debate, mostram­se oportunas, ainda, as palavras de José Henrique Longo:

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.907022/2009­22
Acórdão n.o 1402­004.874
S1­C4T2
Fl. 269

15
“(...) atinge­se o momento de responder a questão posta: há
algum impedimento na utilização do saldo negativo de IRPJ
apurado em ano­calendário em cuja extinção das estimativas
tenha sido promovida compensação não homologada?
Há apenas uma resposta: não existe impedimento.
Com efeito, a eventual não homologação de compensação em
razão da imprestabilidade do crédito já gera, por si só, um
cobrança do débito confessado pelo contribuinte, acrescido de
multa de mora e juros Selic.
(...)
Assim, nessa linha de raciocínio, também não pode ser
indeferida a homologação da compensação ou restituição
solicitada com o crédito do saldo negativo, ainda que seja
decorrente de extinção de estimativa por compensação não
homologada ulteriormente em vista que esse sistema de
compensação nada mais é do que uma conta­corrente, e um
eventual crédito indevido somente pode ser cobrado uma vez (de
acordo com a legislação atual, apenas o débito confessado no
pedido de compensação)” (LONGO, José Henrique. Saldo
negativo de IRPJ decorrente de estimativa quitada por
compensação não homologada. In: DIAS, Karem Jureidini;
PEIXOTO,
Marcelo
Magalhães
(coords.).
Compensação
Tributária. São Paulo: MP, 2008, p. 236/237.)

O CARF também já se manifestou expressamente sobre a matéria,
asseverando que a concomitante não homologação da estimativa e redução do saldo negativo
pleiteado constitui cobrança em duplicidade, a qual é vedada pelo ordenamento, senão
vejamos:

“Ementa.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DÉBITOS COM
CRÉDITOS
DE
PERÍODOS
ANTERIORES.
DUPLA
COBRANÇA. A compensação regularmente declarada extingue
o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os
fins, inclusive a composição do saldo negativo. Glosar o saldo
negativo quando este for composto por estimativas quitadas por
compensação não homologada ­ implica dupla cobrança do
mesmo
crédito
tributário
Mesmo
que
haja
decisão
administrativa não homologando a compensação de um débito
de estimativa essa parcela deverá ser considerada para fins de
composição do saldo negativo.” (3a Turma Especial da 1a Seção
do CARF; Acórdão no 1803­002.353. Julgado em 23.09.2014.
Relator Arthur José André Neto) (grifou­se)

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.907022/2009­22
Acórdão n.o 1402­004.874
S1­C4T2
Fl. 270

16
A C. Câmara Superior da Primeira Seção de Julgamento do CARF, proferiu
v. acórdão no sentido de que os valores de antecipações mensais compensadas devem ser
considerados no computo do saldo negativo independentemente de as compensações terem
sido homologadas, sob pena de se considerar cobrança em duplicidade, conforme pode se
verificar na ementa abaixo colacionada:

“ PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO
DE
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS NO PERÍODO. IMPOSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por
conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração
do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico­fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ).” (Acórdão 1401­003.499, proferido de
12/06/2019, destacou­se)

Assim, admitir a possibilidade de redução do Saldo Negativo pleiteado
(mesmo ante possível decisão definitiva que não homologue as estimativas compensadas)
implicará na ilegal cobrança em duplicidade de um mesmo crédito tributário, razão pela qual o
acórdão que manteve integralmente o despacho decisório deve ser reformado, para reconhecer
a parte do crédito relativa as estimativas compensadas com o saldo negativo de período
anteriores.

Por derradeiro, no final do ano de 2018, foi emitido o Parecer Normativo
COSIT 02/2018 que vai exatamente no mesmo sentido do entendimento anteriormente
defendido neste voto. Vejamos a ementa do parecer o qual demonstra de forma clara a
impossibilidade da glosa das estimativas compensadas.

“(...) Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar
saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.”
(destacou­se)

Assim, admitir a possibilidade de redução do Saldo Negativo pleiteado
(mesmo ante possível decisão definitiva que não homologue as estimativas compensadas)
implicará na ilegal cobrança em duplicidade de um mesmo crédito tributário, razão pela qual o
acórdão recorrido e o despacho decisório devem ser reformados, para reconhecer o restante do
Saldo Negativo de IRPJ pleiteado, referente as estimativas dos meses de janeiro à abril do ano­
calendário de 2003 compensadas com saldo negativo de período anterior, no importe de R$
193.651,71.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.907022/2009­22
Acórdão n.o 1402­004.874
S1­C4T2
Fl. 271

17
Desta forma, voto por reconhecer integralmente o crédito indicado nas
DCOMPs no valor de R$ 443.753,32 e homologar as compensações até o limite do crédito
reconhecido.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital